Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726838-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI AGRAVADO: RICARDO DAVID RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Ricardo Alexandre Wisnievski pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, inciso II, do CPC, em face do pagamento. O agravante alega que respeitou os prazos do cumprimento de sentença, tanto o referente ao pagamento, quanto o relacionado à impugnação, contudo, em apreciação do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, teve a pretensão não resolvida por já estar o feito, embora prematuramente, sentenciado. Sustenta que os arts. 523 e 525, do CPC, estabelecem quinze (15) dias para pagamento e, sucessivamente, quinze (15) dias destinados à impugnação ao cumprimento de sentença, caso exista interesse, e que, em referência a entendimento jurisprudencial, o STJ já tem raciocínio lógico de que o depósito realizado pelo devedor somente pode ser considerado efetivo pagamento, caso haja uma manifestação expressa do executado. Pugna pelo provimento do seu recurso, para que seja determinado que a respectiva impugnação tenha o seu trâmite levado a efeito, nos termos legais. Intimada a agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso, esta reiterou sua argumentação do recurso, defendendo o cabimento de agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não merecendo ser conhecido por falta de interesse de agir. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O pronunciamento judicial recorrido, no caso vertente, tem a seguinte redação (autos do processo em que se processa o cumprimento de sentença, no 0701587-46.2020.8.07.0001, ID no 159835628): “Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Tratando-se de depósito voluntário, EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento da quantia indicada no comprovante de depósito de ID 159554403, mais acréscimos para que a instituição financeira custodiante promova a transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos, mais acréscimos legais para a conta titularizada pelo exequente, observando-se os dados bancários declinados por meio da petição de ID 159668067. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito Inegável, pois, tratar-se de verdadeira sentença, porque, à luz do que se lê no art. 203, § 1o, do CPC, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Note-se que o pronunciamento judicial transcrito acima referiu-se ao art. 924, inciso II, do CPC, onde se lê que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita, cabendo destacar que o art. 925, do CPC, dispõe que “a extinção só produz efeito quando declarada por sentença”. Por outro lado, da sentença cabe apelação, a teor do que se lê no art. 1.009, do CPC, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não só porque não há dúvida objetiva acerca da natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido (sentença), mas porque se trata de erro grosseiro. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator